Tribunal: TJES
Processo: 0005839-42.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005839-42.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO VICENTE ROSA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART
. 14,
DA LEI Nº 10.826/03.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES STJ. REDUÇÃO PENA DE MULTA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
1. A ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, baseada em elementos concretos do caso. No caso, o magistrado sentenciante majorou a pena-base amparado em fundamentação suficiente, bem como em
quantum
proporcional, razão pela qual não há que se falar em redução ao mínimo legal. 2. A fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu se trata de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e orientação da fixação da pena, de modo a ser plenamente facultado ao Juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu, conforme ocorreu no caso em apreço. 3. A atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência, por serem igualmente preponderantes, devem ser compensadas integralmente quando reconhecidas na pena. Precedentes. 4. O regime inicial de cumprimento de pena adequado é o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal. 5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da reincidência do apelante, com fulcro no artigo 44, II, do Código Penal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Bruno Vicente Rosa da Silva
, inconformado com a r.
s
entença prolatada pel
o

Ju
iz
de Direito da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, às fls. 148/151
dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/02v narra, em resumo, o seguinte:

“
[...] no dia 13 de setembro de 2021, por volta
das 22h40min, na Rua Gelson Dias dos Santos, atrás da pracinha, bairro Rui Pinto Bandeira, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado portando um revólver marca Rossi, cal. .38, no de série E085881, bem como 06 (seis) munições do mesmo calibre, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fi. 73 e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo à fi. 74.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, durante patrulhamento tático motorizado no bairro Rui Pinto Bandeira, policiais militares foram informados por populares que no endereço supracitado havia três indivíduos realizando a venda de drogas portando armas de fogo, sendo que um deles era conhecido como "FEIJÃO".

Diante dessas informações, a guarnição prosseguiu para o local, momento em que visualizou uma motocicleta saindo daquela rua com dois ocupantes, sendo que o carona estava sem capacete.

Ao perceber a presença policial, o indivíduo que estava na garupa, posteriormente identificado como sendo o ora Denunciado, dispensou ao solo uma arma de fogo, a qual foi prontamente recolhida pelos militares, verificando-se se tratar de um revólver marca Rossi, cal. .38, n° de série E085881, municiado com 06 (seis) munições do mesmo calibre.

Ato contínuo, foi realizada a abordagem, oportunidade em que o piloto da motocicleta foi identificado como sendo Leonardo Leite Pecini. Em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado [...]".

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
condenou o apelante nas sanções do
artigo
14,

caput
,

da Lei nº
10.826/03
, à pena de
03 (três) anos e 03 (três) meses

de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, além de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ao apresentar razões às fls. 181/195 dos autos físicos, a defesa requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, ou a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável ao réu. Na segunda fase da dosimetria, postula a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Por fim, requer a fixação do regime semiaberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e a redução da pena de multa.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente,
em que pese não tenham sido questionadas, ressalto que a autoria e a materialidade do crime foram devidamente comprovadas através do Auto de Apreensão à fl. 14, Boletim Unificado às fls. 17/22, Laudo Pericial às fls. 129/130v e prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo.

Assim, passo ao exame dos pedidos defensivos.

Pois bem.
Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Assim, n
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, baseada em elementos concretos do caso.

No
vertente
caso,
na

primeira fase da dosimetria da pena, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do Código
Penal
,
o magistrado sentenciante
valor
ou

as
circunstâncias do crime

como desfavoráveis ao réu
,
fixando a pena-base em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa
, considerando que a pena
in abstracto
do crime do artigo 14, da Lei nº 10.826/06, varia de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

Para tanto, o magistrado justificou que as circunstâncias são mais reprováveis que o normal haja vista que o réu dispensou arma de fogo em plena via pública, quando estava no carona de uma motocicleta, na qual o motorista que conduzia o veículo não sabia que o apelante estava armado. Assim, tendo o magistrado justificado de forma suficiente a circunstância que valorou como negativa, e, tendo a majoração da pena sido procedida em
quantum
proporcional à conduta perpetrada,
não há que se falar em redução da pena-base ao mínimo legal
.

Em continuidade, subsidiariamente, a defesa pretende a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao acusado, todavia, adianto-me em dizer que não lhe assiste razão.

Isso porque, coaduno com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu [...]" (STJ; AgRg-HC 703.623; Proc. 2021/0349854-6; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 14/12/2021; DJE 17/12/2021).

Assim, mantenho a pena-base de
Bruno Vicente Rosa da Silva
em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Prosseguindo, na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência, tendo o magistrado
a quo
majorado a pena para 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão
e multa
.

Diante disso, a defesa pleiteia a compensação integral entre a atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código
P
enal, com a agravante do artigo 61, I, do mesmo
codex
, ao fundamento de que são igualmente preponderantes.

Nesse ponto, ressalto que assiste razão a defesa, haja vista que esta Câmara Criminal,
alinhada com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, posiciona-se no sentido de que
a atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência, por serem igualmente preponderantes, devem ser compensadas integralmente quando reconhecidas na pena
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. ATENUAÇÃO OBRIGATÓRIA. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A REINCIDÊNCIA. HIPÓTESE ONDE O AGRAVADO NÃO É MULTIRREINCIDENTE. 1.
Somente na hipótese de multirreincidência, há que se falar em preponderância da agravante sobre a atenuante. Sendo disposta somente uma anotação apta a configurar a reincidência, impõe-se a compensação integral com a confissão, ainda que parcial ou qualificada
.
[...]
Ordem concedida, de ofício, para compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão parcial e redimensionar as penas do paciente na terceira etapa da dosimetria. (HC n. 435.676/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 1/8/2018). 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-REsp 1.998.754; Proc. 2022/0120271-8; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 16/06/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO CONTESTADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACUSADO MULTIRREINCIDENTE. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA SANÇÃO PELO RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE À EXASPERAÇÃO PROPOSTA, NO CORPO DA DECISÃO, QUE LEGITIMA O EMPREGO DA RAZÃO DE AUMENTO MAIS GRAVOSA. MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Mostra-se descabida a redução da pena-base, pois na primeira fase da dosimetria restou a reprimenda fixada no mínimo legal. 2.
A confissão espontânea e a reincidência, por serem circunstâncias igualmente preponderantes, devem ser compensadas.
No entanto, nos casos de multirreincidência, a compensação não deve ser integral, porquanto tal situação enseja um juízo de reprovabilidade muito maior quando comparada com a aquela em que o réu ostenta apenas uma única condenação.
[...]
Recurso desprovido. (TJES; APCr 0009371-44.2020.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Julg. 03/05/2023; DJES 08/05/2023)

Dessa forma, procedo a compensação integral entre a atenuante e a agravante em questão, e estabeleço a pena intermediária em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e multa
, pena que torno
definitiva
em razão da ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Quanto à pena de multa,
em observância
ao princípio da proporcionalidade,
considerando a redução da pena privativa de liberdade, r
edimensiono
para

115 (cento e quinze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

No que diz respeito ao regime inicial de cumprimento de pena, fixo o regime semiaberto, considerando que o réu é reincidente, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em razão da reincidência do apelante, com fulcro no artigo 44, inciso II, do Código Penal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso, para compensar integralmente a agravante de reincidência com a atenuante de confissão espontânea
, mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença
de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)